Tribunal: STF
Processo: RE 316535
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. NATUREZA
   JURÍDICA DE VANTAGEM INTEGRADA AOS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Discussões acerca da natureza das parcelas
   que integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm
   lugar em sede de recurso extraordinário. Isso por conta da
   necessidade de interpretar a legislação infraconstitucional
   pertinente e, por vezes, a matéria fática envolvida no caso.
   Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.